Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017837-10.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA DELMONDES CORADIM - CPF: 035.319.781-52 (VÍTIMA), WELLINTON APARECIDO DOS REIS DELMON (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.
Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento
.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WELLINTON APARECIDO DOS REIS DELMON
, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal no 1468-85.2012.811.0037, código 111107, que o pronunciou como incurso no delito tipificado nos artigos 121, caput c./c 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, por crime perpetrada contra a vítima
Ana Cláudia Delmondes Coradim
, ex-companheira do recorrente.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando requer pela absolvição sumária, sob o argumento de ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o
desprovimento
da pretensão recursal (pgs. 26/30-PDF).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (pg 17-PDF).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça – Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, é pelo não-provimento do recurso (pgs. 06/11-PDF).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020